Tribunal: TJDFT
Processo: 0703771-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. LC 190/22. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA.
1. Excepcionadas as hipóteses indicadas na CF 150, § 1o, é vedado aos entes federados a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
2. A LC 190/22 instituiu normas gerais sobre a cobrança do DIFAL, devendo observar-se o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, que obsta a exigência no exercício financeiro de 2022.
3. Inexigibilidade da DIFAL relativo a 2022, com a compensação/restituição dos valores recolhidos entre o dia 1o de janeiro de 2022 e a data da impetração do mandamus.